Tribunal: TJPA
Processo: 0817043-08.2023.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0817043-08.2023.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: JAILSON DA COSTA DIAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0817043-08.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI-PA

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA JAYME FERREIRA BASTOS FILHO

RECORRIDO: JAILSON DA COSTA DIAS

DEFENSORA PÚBLICA: BRUNO SILVA NUNES MORAES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA
: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRÁFICO DE ENTORPECENTE (ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/2006). PEDIDO FORMULADO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DE REFORMA DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE REVOGOU A PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE.

I - Mostra-se necessária a prisão preventiva do Recorrido para garantia da ordem pública, diante do fundado receio de reiteração criminosa, tendo em vista que ele já respondia a 03 (três) processos criminais, bem como ter praticado o crime de tráfico de entorpecentes quando cumpria pena nos autos nº 0000266-62.2009.8.14.0201, pela prática de crime contra o patrimônio, quando supostamente perpetrou o delito objeto dos presentes autos, novamente do mesmo gênero, circunstâncias que indicam habitualidade criminosa e permitem concluir pela periculosidade concreta do réu para o meio social.

II - Considerando, ainda, que o Recorrido praticou, em tese, o delito objeto destes autos enquanto cumpria pena por outro delito, fica evidenciada, no caso concreto, a insuficiência das medidas cautelares previstas no art.
319
do
Código de Processo Penal
para garantir a ordem pública e prevenir a prática de novos crimes.

III
- Recurso em sentido estrito provido, para reformar a decisão
impugnada e, consequentemente, decretar a prisão preventiva do recorrido JAILSON DA COSTA DIAS, para fins de garantia da ordem pública, expedindo-se o competente mandado de prisão em seu desfavor, com imediata comunicação ao juízo de origem. Decisão unânime.

TRECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
conceder provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 10 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:

0817043-08.2023.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DE ICOARACI-PA

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO – PROMOTOR DE JUSTIÇA JAYME FERREIRA BASTOS FILHO

RECORRIDO: JAILSON DA COSTA DIAS

DEFENSORA PÚBLICA: BRUNO SILVA NUNES MORAES

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:

MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO

RELATOR (A):

DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público
, através do Promotor de Justiça Jayme Ferreira Bastos Filho contra a decisão interlocutória exarada pelo
Juízo da 1ª Vara Criminal de Icoaraci/PA
(id.), que substituiu a prisão preventiva de JAILSON DA COSTA DIAS por outras medidas cautelares previstas no art. 319, do CPP nos autos nº
0817043-08.2023.8.14.0401
.

Relatou a
denúncia
(id.22266576), em síntese,
“
que na data de 30/08/2023, por volta das 20HS, o denunciado, em cumprimento de pena por crime de roubo qualificado, estava na rua Castelo Branco, bairro Agulha, em Icoaraci, em via pública, comercializando entorpecentes
.

Uma guarnição da Polícia Militar, que estava fazendo ronda local, avistou JAILSON DA COSTA repassando entorpecentes para um dependente químico não identificado.

Os policiais decidiram pela abordagem, oportunidade em que o denunciado e o dependente químico empreenderam fuga, tendo a PM obtido sucesso na captura de JAILSON.

Realizada a revista do denunciado, foi encontrado no seu bolso, um saco plástico contendo 50 (cinquenta) petecas de pasta base de cocaína.

Diante dos fatos narrados o Ministério Público denunciou
JAILSON DA COSTA DIAS
,
como incurso nas sanções do art. 33, da Lei nº 11.343/2006
.

Laudo Pericial Toxicológico de Abuso Definitivo. (id.22266577-pág.1)

Auto/Termo de Exbição e Apreensão. (id.22266496-pág.12)

Boletim de Ocorrência Policial. (id.22266496-pág.14)

Laudo Pericial Toxicológico de Abuso Provisório. (id

Certidão Judicial Criminal Positiva. (id.2226651)

Laudo de Lesão corporal. (id.22266500-pág.2)

Em decisão interlocutória (id.22266502)-pág.2, o juízo respondendo pelo plantão judiciário homologou a flagrante e converteu a prisão em preventiva sob o fundamento da prova da existência do crime materializada nos depoimentos prestados perante a autoridade policial.

Mandado de Prisão. (id.22266505-pág.1)

Pedido de revogação da prisão preventiva. (id.22266586-pág.1)

Resposta à Acusação. (id.22266590)

Manifestação ministerial contrário a revogação da prisão preventiva. (id.22266594)

Em decisão interlocutória proferida 11/12/2023 (id.22266595), deferiu o pedido, e converteu a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão,
sob o fundamento de
“
ao ser analisado as condições pessoais do Requerente, vê-se que apesar de o acusado responder a outros processos (certidão de ID nº 99785963), o crime imputado a ele neste processo não envolve uso de violência ou grave ameaça a pessoa, além de ter comprovação de sua identidade nos autos. Com isso entendo cabível a substituição da prisão preventiva por outras cautelares
.

Ante o exposto SUBSTITUO a PRISÃO PREVENTIVA de JAILSON DA COSTA DIAS, por medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código Penal Brasileiro, quais sejam: 1) OBRIGAÇÃO DE COMPARECER A TODOS OS ATOS DO PROCESSO; 2) OBRIGAÇÃO DE INFORMAR A ESTE JUÍZO QUALQUER MUDANÇA DE ENDEREÇO BEM COMO, EM CASO DE NECESSIDADE DE SE AUSENTAR DA COMARCA POR PERÍODO SUPERIOR A 15(QUINZE) DIAS SÓ O FAZER APÓS AUTORIZAÇÃO DESTE JUÍZO; 3) NÃO SE ENVOLVER EM AÇÕES CRIMINOSAS; 4) COMPARECEIMENTO TRIMESTRAL NA SECRETARIA DO JUÍZO PRA INFORMAR SUAS ATIVIDADES. 5) USO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR 90 (NOVENTA) DIAS. AO FINAL DO PRAZO, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS AO MP PARA MANIFESTAÇÃO; acerca da necessidade de manutenção da medida cautelar.

“

Irresignado, o ora recorrente (Ministério Público) interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(id.22266605
)
,
pugnando a reforma da decisão que revogou a prisão preventiva, sob a alegação de que se mostra necessária para coibir a sua reiteração delitiva
.

Em
contrarrazões
(id.22266608
),
o recorrido
JAILSON DA COSTA DIAS
,
através da Defensoria Pública
pugnou pelo
conhecimento
e no mérito pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a decisão combatida em todos os seus termos.

Em juízo de retratação
(id.22266609)
, o magistrado a quo manteve a decisão e determinou remessa dos autos a esta Superior Instância.

Nesta

Instância Superior (id.23408810),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio da Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo
conhecimento
, e, no mérito, pelo seu
PROVIMENTO
devendo ser reformulada a decisão interlocutória, com o fim de aplicar os efeitos da prisão preventive.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Inexistindo preliminares, passo ao exame do mérito

O Promotor de Justiça
pleiteia a reforma da decisão que deferiu a substituição da prisão preventiva de JAILSON DA COSTA DIAS.

Sustenta o recorrente, em suas razões, que há nos autos provas da materialidade e indícios de autoria, bem como persistirem os fatores que representam o perigo da liberdade do agente, uma vez que o réu cometeu o delito durante o cumprimento de pena pelo crime de roubo majorado (0000266.62.2009.814.0201), além de contar com mais duas ocorrências de violência doméstica, o que inegavelmente demonstra a sua personalidade voltada a criminalidade e violência.

Alega ainda que o réu ter comprovado objetivamente, com sua reiteração delitiva, que nenhuma outra medida cautelar é suficiente para impedir que continue praticando crimes, trazendo assim instabilidade ao meio social, além do fato que a decisão ora combatida, sustenta, de forma genérica, sem analisar concretamente o caso presente, que não resta comprovada a necessidade da constrição para a manutenção da ordem pública, uma vez que o crime praticado pelo réu não foi cometido mediante violência ou grave ameaça, olvidando que não há, na legislação e na quase totalidade da jurisprudência, qualquer condicionante para que a prisão preventiva seja somente decretada em crimes cometidos mediante violência e grave ameaça.

Entendo que assiste razão ao recorrente.

De acordo com que estabelece o art. 312 do CPP, a prisão preventiva poder ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A prisão preventiva, como modalidade de prisão provisória que é, possui natureza cautelar, razão por que devem estar presentes, para sua decretação, os requisitos do
fumus commissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Na espécie, há prova da materialidade e indícios de autoria, mormente pelo que se extrai das declarações constantes do inquérito policial, pelo cotejo dos elementos colhidos, e demais circunstâncias descritas pelas testemunhas consolidam o
fumus comissi delicti
no caso em comento, assim como o
periculum

libertatis
, conforme decisão do juízo que decretou a prisão preventiva que trago a colação:

“Em análise do que consta dos autos de flagrante, observa-se que há prova da existência do crime, materializada nos depoimentos prestados perante a autoridade policial.

Há, também, indícios de que o conduzido seja o autor da conduta ilícita indicada nos autos, pois, segundo os autos, O AUTUADO fora abordado em via pública, ocasião em que fora encontrado o material entorpecente em sua posse, sendo identificado mediante o laudo toxicológico constante no ID 99771165 se tratar da quantidade de 104,0 gramas da substância benzoilmetilecgonina, vulgarmente conhecida por “cocaína”, restando assim demonstrado indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva (art. 312, caput, do CPP).”

Dispõe a Constituição Federal, que “ninguém será levado a prisão ou nela mantido quando a lei admitir a liberdade provisória, com ou sem fiança” (art. 5º, LXVI). Contudo, no caso em comento, havendo motivos para uma segregação cautelar, deve o juízo restringir a liberdade dos representados, posto que em liberdade, apresenta motivo que poderá continuar a delinquir.

O ordenamento jurídico prevê que, verificada a necessidade da prisão acautelatória e sem serventia as medidas cautelares diversas da prisão por serem imprestáveis ao caso concreto, tal medida deve ser adotada, desde que por decisão fundamentada.

Em outras palavras, não há incompatibilidade entre o princípio da presunção de inocência e o instituto da prisão preventiva, podendo esta ser decretada quando presentes os requisitos autorizadores (HC 70.486, Rel. Min. Moreira Alves; HC 80.830, Rel. Min. Maurício Corrêa; HC 84.639, Rel. Min. Joaquim Barbosa).

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – DECISUM DEVIDAMENTE MOTIVADO – PREENCHIDOS OS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP – MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR DO PACIENTE SE FAZ NECESSÁRIA – INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1- DA ALEGAÇÃO DA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO/DA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP/DO PLEITO PELA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO: Da análise dos autos, não se vislumbra o alegado constrangimento ilegal na segregação cautelar dos pacientes, em virtude da constatação da presença dos requisitos do art. 312 do CPP e da fundamentação escorreita apresentada. In casu, o Juízo discorreu a legislação pertinente e a subsumiu ao caso concreto, demonstrando a evidente presença dos requisitos do art. 312 do CPP, para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal. (...). (TJE/PA. Acórdão nº 2604400, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 17/12/2019, Publicado em 01/01/2020).

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada. (TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso dos autos, a prisão preventiva do recorrido é necessária para a garantia da ordem pública, ou seja, para evitar a prática de infrações penais (arts. 282e
312
,
CPP
)
, adequada à gravidade concreta do fato (apreensão de 104,0g de COCAÍNA, além das condições pessoais desfavoráveis do réu, restando evidente que o réu é pessoa perigosa, e como bem destacou o Procurador de Justiça “
menospreza o império da Lei
”, uma vez que é contumaz na prática delitiva, ressaltando-se que o crime de tráfico de entorpecentes fora cometido pelo acusado, durante o cumprimento de pena por outro delito, na ação penal de nº 0000266-62.2024.8.14.0201 – no juízo da 3ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, além de contar com mais duas ocorrências de violência doméstica. Tais circunstâncias reveladoras de periculosidade são indicadoras de que, em liberdade, reiterará na prática criminosa, não sendo, por isso, suficiente cautelar diversa.

Ressalte-se o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, inquéritos policiais ou ações penais em curso justificam a imposição de prisão preventiva como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
(
AgRg no HC n. 603.774/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 28/9/2020
; e
HC n. 602.698/RS
, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 6/10/2020).

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, evidenciando os indícios de autoria e materialidade delitiva em desfavor do recorrido, tomando como base os autos de inquérito policial.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis
, devidamente justificado na garantia da ordem pública, ante o perigo concreto do crime imputado e o
modus operandi
empregado pelo réu.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Saliente-se ainda que o art. 321 do CPP garante ao réu o benefício da liberdade provisória, desde que estejam ausentes os requisitos da prisão preventiva. Contudo, observo que, neste caso, o presente pedido merece acolhimento, pois o recorrido com a referida condutas denota periculosidade delitiva.

Desse modo, a prisão preventiva do recorrido deve ser restabelecida, pois persistentes os motivos
ensejadores, incabível a substituição por medidas cautelares mais brandas (
RHC n. 133.153/MG
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 21/9/2020
).

Ademais, embora a quantidade de drogas apreendidas não seja de grande vulto
, entretanto, a nocividade dos entorpecentes, 50 petecas de COCAÍNA,
pesando 104,0g, a gravidade concreta do crime, o modus operandi da ação delituosa e a periculosidade do agente, restando evidenciados, respaldam a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

Entendimento do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUANTIDADE, DIVERSIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA ANTECIPADA. INADMISSIBILDADE DE ANTECIPAÇÃO DA PENA A SER IMPOSTA EM EVENTUAL CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Presentes elementos concretos para justificar a manutenção da prisão preventiva, para garantia da ordem pública. As instâncias ordinárias afirmaram que, em liberdade,
o agravante representa risco concreto à ordem pública em razão da gravidade concreta da conduta, evidenciada pela diversidade, natureza e quantidade da droga apreendida - 58 porções de maconha, com peso de 158,06g, 218 porções de cocaína, com peso de 238,93g e 360 porções de crack, com peso de 59,12g -, as quais estavam fracionadas e prontas para revenda, o que demonstra o maior envolvi mento com o narcotráfico e risco ao meio social.
2. A presença de condições pessoais favoráveis não impede a decretação da prisão preventiva. 3. Inaplicável medida cautelar alternativa quando as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 4. Não há se falar em desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e eventual condenação, pois em habeas corpus ou no recurso ordinário dele decorrente não há como antecipar a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado ou beneficiado com a substituição da pena. 5. Agravo regimental desprovido. Grifei)

(STJ - AgRg no HC: 771720 SP 2022/0295114-6, Relator: JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 17/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/04/2023)

Cumpre destacar que permanecem íntegros os pressupostos e fundamentos que ensejaram a decretação da prisão preventiva do acusado constante nos autos.

Por conseguinte, no caso em tela, a prisão cautelar deve ser mantida por existirem indícios de autoria e prova de materialidade delitiva, bem como em face da necessidade de garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, em consonância com os vetores erigidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, principalmente pela gravidade concreta do suposto delito e se evitar reiteração delitiva, diante dos registros anteriores na folha de antecedentes do recorrido, circunstâncias que denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência sua periculosidade
.

Pelos fundamentos anterior, dou

provimento ao recurso em sentido estrito, para reformar a decisão impugnada e, consequentemente, decretar a prisão preventiva do recorrido JAILSON DA COSTA DIAS, para fins de garantia da ordem pública, devendo ser expedido o competente
MANDADO DE PRISÃO
em seu desfavor, comunicando-se, ainda, o juiz de primeiro grau imediatamente acerca desta decisão
.

Ante ao exposto, ACOMPANHO o parecer ministerial e CONHEÇO do recurso e DOU PROVIMENTO, para que seja revogada a decisão interlocutória (id.22266595)

com o fim de aplicar os efeitos da prisão preventiva ao réu
JAILSON DA COSTA DIAS
.

É o voto.

Belém-PA,
10
de dezembro de 2024

DESA.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/12/2024